Tribunal: TJDFT
Processo: 0730993-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730993-10.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ELOI GUIMARAES CAMPOS APELADO: ROBERTA MARY VIDOTTI, ROBERTO VENTURA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51886200) interposta por JOSÉ ELOI GUIMARÃES CAMPOS contra sentença (ID 51886198) prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas proposta pelo recorrente em desfavor de ROBERTA MARY VIDOTTI e ROBERTO VENTURA SANTOS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, alega o apelante que ajuizou ação de produção antecipada de provas pleiteando a oitiva de pessoas que estavam presentes em uma festa de confraternização, ocorrida em 14.12.2022, no Clube da Aeronáutica. Defende que a oitiva das testemunhas arroladas poderia possibilitar composição entre as partes ou sua utilização em demanda futura. Afirma que diante das provas testemunhais produzidas, possuindo todos os envolvidos o prévio conhecimento dos fatos, há possibilidade de encerramento da perseguição que o recorrente vem sofrendo. Requer a antecipação da tutela recursal, presente a probabilidade do direito pela demonstração inequívoca de que a apelada Roberta Mary teve sua antecipação de provas deferida e que suas testemunhas foram ouvidas acerca do mesmo fato aduzido pelo apelado Roberto Ventura. Diz que o risco da demora caracteriza-se pelo fato de os apelados se utilizarem de canais de comunicação de grande alcance para ferir os direitos inerentes à personalidade do apelante. Preparo regular (IDs 51886201 e 51886202). É o relato do essencial. Decido. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Ritos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Nos termos do art. 381 do CPC, a produção antecipada da prova é cabível nas seguintes hipóteses: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Verifico que a sentença extinguiu o feito sob o fundamento de inadequação da via eleita, pois “o caso não se adequa a nenhuma das hipóteses de admissão da produção antecipada da prova, uma vez que, da leitura dos autos, não há o risco de que as testemunhas se esqueçam dos fatos, dada a repercussão do acontecido na confraternização de 14/12/2022.” O ilustre Magistrado, Dr. Jayder Ramos de Araújo, ressalta, ainda, que “os envolvidos já prestaram declarações sobre os fatos e o autor tem conhecimento do teor desses depoimentos. Logo, não se trata de fato que não seja do seu conhecimento e que torne necessária a oitiva para que ele possa decidir sobre o ajuizamento ou não de uma ação.” Consigne-se que a ação de produção antecipada de prova é uma demanda que concretiza o direito à produção de uma determinada prova antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. O pedido neste tipo de ação, nos termos art. 382, § 2o, do CPC, é o de produção de provas, e não sua valoração. Confira-se a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: "(...) [n]ão resta dúvida de que a valoração da prova não cabe ao juízo do processo cautelar, sendo realizada exclusivamente pelo juízo do processo principal que receberá emprestada a prova do processo cautelar. Ocorre, entretanto, que a produção e valoração da prova não se confundem, sendo duas fases distintas do procedimento probatório, de forma que na cautelar a prova é efetivamente produzida, vindo a ser valorada somente em processo posterior. (...)". (in Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Vol. Único. 3. Ed. São Paulo. Método, 2011, p. 1259/1260) No caso, pretende o apelante a oitiva das testemunhas presentes ao evento ocorrido em 14.12.2022, a fim de possibilitar o encerramento de suposta perseguição que alega sofrer. Nesse sentido, afirma que: “[....] é necessário que se faça a oitiva das testemunhas do Apelante com maior brevidade possível, pois somente assim o Apelante teria a possibilidade de fazer com que os Apelados interrompessem a propagação das inverdades que estão sendo veiculadas [...]” (ID 51886200, p. 4). Ocorre que deferir a oitiva das testemunhas para possibilitar o encerramento de suposta perseguição que estaria sofrendo por parte dos recorridos implica em valorar as referidas alegações do recorrente e admitir a possibilidade de ocorrência de dano à sua honra, o que é incabível nas ações de produção antecipada de provas, consoante previsão do art. 382, § 2o, do CPC. Na espécie, verifica-se a imprestabilidade da oitiva das testemunhas, pois os fatos já foram colhidos e o apelante tem conhecimento da narrativa dos declarantes. Desse modo, o autor não demonstra a necessidade e utilidade da medida, pois consoante afirmou o nobre Magistrado na sentença, os envolvidos já prestaram declarações sobre os fatos e o requerente tem conhecimento do conteúdo das declarações. Logo, não se admite o uso dessa medida preparatória para adentrar em matéria de mérito relativa à propagação de inverdades que, segundo o recorrente, estariam sendo veiculadas pelos recorridos. Por oportuno, confiram-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...] 2. Em medida cautelar de antecipação de provas, não há que se debater matérias de mérito, de forma que qualquer questionamento acerca do conteúdo ou resultado da prova pericial, hipótese dos autos, deve ser realizado por meio da ação principal de conhecimento. Precedentes. (AgRg no AREsp 439.163/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) RECURSO ESPECIAL – AÇÃO) (grifo nosso). CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS - DELIMITAÇÃO - NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA - NATUREZA INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO EXAME - POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - APRESENTAÇÃO DE QUESITOS - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Na ação cautelar de produção antecipada de prova é de se discutir apenas a necessidade e utilidade da medida, sendo incabível o enfrentamento de questões de mérito, que serão dirimidas na apreciação da ação principal, se quando esta for proposta. Precedentes. (REsp 1191622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 08/11/2011) (grifo nosso). Assim, a pretensão do apelante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação da tutela. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador